Tribunal: TJDFT
Processo: 0740710-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC/15. CABIMENTO. PRAZO. CUMPRIMENTO ACORDO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Consoante a jurisprudência dominante sobre a matéria, em sede de execução ou cumprimento de sentença, a realização de acordo, sem ânimo de novar, implica a suspensão do processo executivo pelo prazo definido pelas partes, enquanto cumprido o acordo, nos termos do art. 922 do CPC/15, por se tratar de norma específica que, assim, deve prevalecer sobre a regra inserta no art. 313, § 4o, do Diploma Processual Civil, aplicável ao Processo de Conhecimento. Precedentes do eg. TJDFT e do c. STJ.

2. A celebração de acordo entre as partes sem o animus novandi não extingue o interesse processual na execução, pois, inadimplido o acordo para pagamento em parcelas, o processo de origem poderá ser retomado para persecução do crédito pendente de pagamento, circunstância que atende ao interesse do Exequente e do próprio Poder Judiciário, bem como prestigia os princípios da economia e celeridade processuais, além de garantir segurança jurídica ao acordo.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.